Tribunal: TJES
Processo: 5002795-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002795-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEFFERSON CAMPOS NOGUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002795-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEFFERSON CAMPOS NOGUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON CAMPOS NOGUEIRA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta a defesa que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de fundamentação da decisão, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Ressalto que o paciente responde por suposta prática do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme bem ponderado pela autoridade apontada coatora:

(...) Conforme consta no APFD, policiais militares foram acionados por transeuntes que informaram que uma pessoa estava caída no chão com ferimento aparentemente grave na perna e que o agressor estaria próximo ao ponto de ônibus, ocasião em que este foi identificado como sendo o ora autuado, que relatou aos militares que entrou em vias de fato, e, em seguida, teria arremessado uma garrafa de vidro no chão e lesionado sua ex-companheira. A vítima foi identificada e relatou que as agressões teriam ocorrido por motivo de ciúmes, tendo sido socorrida ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação Penal – Tramitando – (furto), (01) Termo Circunstanciado - Suspenso – (por receptação culposa), (01) Ação Penal - Digitalizado – (por receptação), e POSSUI registro no sistema INFOPEN. Insta salientar que o autuado já foi submetido à audiência de custódia em 03/08/2022. Em sede policial foi arbitrada fiança de R$2.000,00 (dois mil reais). Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados com intensa violência contra a ofendida, que precisou ser encaminhada ao hospital diante da gravidade das lesões. Ademais, registra-se que a vítima ainda não foi inquirida sobre os fatos, o que demonstra a necessidade de garantia da instrução criminal, eis que uma vez em liberdade o autuado poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto (...).

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, cabendo salientar que apenas é cabível a concessão da medida liminar, em habeas corpus, quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.